Tribunal: TJBA
Processo: 8019832-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019832-57.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SILVANETE SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): AGRAVADO: JOAO ROSA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OPÇÃO PELO RITO COMUM. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão de contrato verbal de locação cumulada com indenização por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que a parte autora, ao optar pelo ajuizamento na Justiça Comum, demonstraria capacidade de arcar com as custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a opção pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum, em detrimento do Juizado Especial, autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a declaração de hipossuficiência, corroborada por elementos documentais e pela atuação da Defensoria Pública, é suficiente para a concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, cabendo ao magistrado indeferir o benefício apenas quando existirem elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. 4. A simples escolha do rito comum não constitui critério idôneo para afastar a hipossuficiência, pois o ajuizamento no Juizado Especial é faculdade da parte, conforme art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/1995. 5. A inexistência de elementos nos autos que infirmem a alegação de pobreza, aliada à atuação da Defensoria Pública e à documentação apresentada — como a declaração de hipossuficiência e demais documentos constantes do ID 101845315 — reforça a presunção de insuficiência econômica. 6. O indeferimento da gratuidade com base em presunções abstratas compromete o direito de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 7. A concessão do benefício não gera efeitos irreversíveis, podendo ser revista a qualquer tempo, além de manter a responsabilidade pelas despesas processuais sob condição de exigibilidade futura, conforme arts. 98, §§2º e 3º, e 100 do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§2º e 3º, 99, §§2º e 3º, e 100; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI nº 0076764-27.2020.8.19.0000, Rel. Des. Denise Levy Tredler, j. 17.08.2021; TJ-SC, AI nº 5025397-35.2020.8.24.0000, Rel. Des. Altamiro de Oliveira, j. 27.07.2021; STJ, REsp nº 173.205/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 27.04.1999. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019832-57.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante SILVANETE SANTOS NASCIMENTO e como agravado JOAO ROSA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da justiça gratuita pleiteado pelo agravante, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.